Tribunal: TJDFT
Processo: 0775470-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0775470-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A D E S P A C H O Intime-se a recorrida LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA SA para se manifestar, nos termos do artigo 1.022, §2o, do CPC, sobre os embargos declaratórios de ID 73380473 opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator